Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810975-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE - IMPLEMENTO DA IDADE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS – MAJORAÇÃO EM 92,92 (NOVENTA E DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) – ABUSIVIDADE – CÁLCULO EFETIVADO PELO MM. JUÍZO A QUO, COM BASE NO AUMENTO SUCESSIVO POR FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Revisional Contrato.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

3.

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, ao reajuste do valor da mensalidade com o implemento da idade de 59 (cinquenta e nove) anos.

4. Tratando-se de relação de consumo, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é
ope legis
e regra ordinária que recai sobre as partes, conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n° 469.

5. O cerne da irresignação importa em avaliar a necessidade de suspensão da decisão que afastou o aumento da mensalidade de plano de saúde e recalculou o percentual para 40,11% (quarenta inteiros e onze centésimos por cento).

6. Com efeito, a Lei nº. 10.741/2003, em seu artigo 15, § 3º, vedou "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", sendo pela Agência Nacional de Saúde que estabeleceu 10 (dez) faixas etárias, sendo a última para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, como forma de obedecer aos ditames previstos no Estatuto do Idoso.

7. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº. 1568244/RJ), é o de que, para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, como
in casu
, incidem as regras da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, que prescreve, como acima transcrito, a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 (cinquenta e nove) anos; (ii) do valor fixado para última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixa.

8. Em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

9.

Na hipótese dos autos, observa-se que, ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade quase em dobro, passando de R$ 640,32 (seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), para R$1.235,60 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

10. Ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez que se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga, devendo prevalecer, neste momento processual, o cálculo efetivado pelo MM. Juízo ad quo, que firmou entendimento de que, in casu, “o reajuste previsto em contrato é maior nas faixas 7-10, do que nas faixas 1-7, sendo, portanto, indevido, devendo ser limitado em até 100%. Desta forma, o valor a ser reajustado para a faixa 10, onde atualmente se insere a autora, deveria ser de no máximo 40,11% (quarenta inteiros e onze centésimos por cento) do valor anterior (diferença entre o total de reajustes da faixa 7-10 e o reajuste da faixa 10)”, à vista da necessidade de dilação probatória. Precedentes do TJPA.

11.

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ), o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, podendo inclusive ser considerada abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

12. Recurso
CONHECIDO
e
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO
para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como ora agravada

SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810975-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA

(processo

nº 0851242-36.2021.8.14.0301),
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial pela autora
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
, ora agravada.

Na decisão interlocutória ora combatida (ID 33732035 - autos originários), foi
determinado que a requerida, a partir do mês de outubro/2021, aplicasse o reajuste máximo de 40,11%
(quarenta inteiros e onze centésimos por cento)
sobre as mensalidades da parte autora, estando autorizada a incidir sobre este valor exclusivamente o reajuste anual da ANS, sob pena de multa por cada cobrança indevida no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 6648246).

Em suas razões recursais, sustenta a ora agravante que a recorrida é beneficiária do plano de saúde desde o ano de 2009, salientando que, em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos na ordem de 92,92%, conforme constante da proposta de admissão, inexistindo qualquer irregularidade na aplicação do reajuste por mudança de faixa etária e variação anual de custos, uma vez que somente houve um acréscimo pecuniário decorrente do risco em razão do avanço da idade da ora recorrida, não havendo qualquer tipo de prática abusiva.

Aduz, ainda, o reconhecimento do STJ para a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária, asseverando que teria observado os requisitos essenciais, especialmente em razão da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS.

Ressalta a presença de periculum in mora inverso, evitando o efeito multiplicador de pedidos de igual natureza, requerendo o pedido de efeito suspensivo em sede liminar, e, no mérito, a reforma integral da decisão atacada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6674639).

Em sede de contrarrazões (ID
7505682
) pugna o agravado pela manutenção da decisão ora recorrida, bem como pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 7261673).

É o relatório.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 33732035– autos originários),
in verbis
:

“Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
apresentada por
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO
em face de
UNIMED BELÉM – COOP. DE TRAB. MÉDICO
, qualificados na inicial.

Em síntese, a parte autora afirma que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela empresa requerida e que após completar 59 anos (01/03/2021), a mensalidade do contrato foi reajustada em 92,92%.

Aduz que o valor fixado é abusivo, contrário às decisões jurisprudenciais sobre a matéria e às regulamentações da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS).

Assim, à título de tutela antecipada pleiteia que a ré SUSPENDA INTEGRALMENTE a cobrança do reajuste de faixa etária (59 anos) aplicado no plano de saúde da autora no percentual de 92,92%, até o deslinde da causa, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.500,00(MIL E QUINHENTOS REAIS).

É o relatório.

Decido.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294),
in verbis
:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em decisão proferida em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (RECURSO ESPECIAL Nº 1.568.244 - RJ (2015⁄0297278-0), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no sentido de autorizar a aplicação de reajuste por mudança de faixa etária promovida pelos planos de saúde desde que sejam observados os seguintes requisitos:
(i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por sua vez, através da RN nº 63/2003 estabeleceu que para os contratos (novos) firmados a partir de 01/01⁄2004, as operadoras de planos de saúde devem se atentar aos seguintes parâmetros para reajuste:
(i) previsão de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
.

Consoante o exposto na inicial e com base nos documentos anexados à peça, verifico que o percentual de reajuste aplicado pela requerida na última faixa etária corresponde a 92,92%.

Em atenção às disposições legais e jurisprudenciais sobre a matéria, entendo que, de fato, o reajuste aplicado pela ré mostra-se abusivo.

Isto porque a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa etária é superior àquela existente entre a 1ª e 7ª faixa etária.

Para se chegar ao percentual máximo admitido, deverá ser efetuado o cálculo da seguinte forma:

CÁLCULO I
(somatório do percentual aplicado entre a primeira e a sétima faixa etária =

100,04%

CÁLCULO II
(somatório do percentual aplicado entre a sétima e a décima faixa etária) = 152,85%

CÁLCULO III
–
PERCENTUAL COBRADO A MAIOR
(diferença dos valores encontrados nos cálculos I e II) = 52,81%

CÁLCULO IV
–
PERCENTUAL MÁXIMO ADMITIDO
(percentual fixado no plano para a última faixa etária menos o percentual a maior encontrado no cálculo III) = 40,11%

Sendo assim, ao atingir 59 anos, o requerente deveria ter sofrido o reajuste em, no máximo 40,11%, muito aquém do que realmente foi aplicado pela ré.

Nesta hipótese, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que a demora no andamento processual poderá comprometer os rendimentos mensais do beneficiário e, inclusive, tornar excessivamente oneroso o adimplemento das mensalidades ora cobradas. Não é justo e razoável, sobretudo em tempos de pandemia e considerando a idade da parte autora. submetê-la ao risco de ficar desamparado dos serviços prestados pela ré.

Saliento, todavia, que quanto maior a idade do contratante, em regra, mais gastos serão suportados pelo plano de saúde, não sendo ilícita a cobrança a maior da mensalidade em razão da faixa etária. Assim, desde que aplicados em parâmetros razoáveis, o reajuste em razão da idade, por si só, não pode ser considerado como abusivo ou ato discriminatório ao idoso. Almeja-se, neste sentido, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Por essa razão, considero que a operadora não deve ser obrigada a fixar a mensalidade no mesmo valor previsto anteriormente ao requerente atingir 59 anos, mas sim naquele percentual que até o momento se entende como adequado tendo como base as regulamentações da ANS que, neste caso, foi fixado em 40,11%.

Ante o exposto, primeiramente,
DEFIRO
o pedido de
justiça gratuita
, nos termos do art.99, §3º do CPC.

Com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE

o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida a
partir do mês de outubro/2021 aplique o reajuste máximo de 40,11% (quarenta vírgula onze por cento)
sobre as mensalidades da parte autora, estando autorizada a incidir sobre este valor exclusivamente o reajuste anual da ANS, sob pena de multa por cada cobrança indevida no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

ATENTE-SE
o(a) requerido(a) que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Considerando as medidas de prevenção à
pandemia da COVID-19
, deixo, por ora, de designar a audiência conciliatória prevista no art.334 do CPC, ressalvando que, posteriormente, com a normalização das atividades e havendo interesse das partes, a conciliação poderá ser obtida a qualquer momento.

CITE-SE
e
INTIME-SE
o(a) requerido(a) para que, no prazo de 15 dias conteste a ação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art.344 do CPC).

Após, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 dias.

Tendo em vista que a situação retratada na ação caracteriza-se como relação de consumo, sendo o(a) autor(a) manifestamente hipossuficiente e vulnerável perante a ré e que há verossimilhança em suas alegações, aplico a
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(art.6º, VIII do CDC), atribuindo à requerida o dever de comprovar a legalidade do reajuste aplicado.

Belém, 3 de setembro de 2021

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, ao reajuste do valor da mensalidade.

Como é cediço, tratando-se de relação de consumo, em que se suscita defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é
ope legis
e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este o entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n° 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a recorrida é beneficiária do plano de saúde desde o ano de 2009, salientando que, em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

O cerne da irresignação importa em avaliar a necessidade de suspender a decisão que afastou o aumento da mensalidade do plano de saúde e recalculou o percentual de reajuste da mensalidade para 40,11% (quarenta virgula onze por cento).

Com efeito, a Lei nº. 10.741/2003, em seu artigo 15, § 3º, vedou "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", sendo estabelecido pela Agência Nacional de Saúde 10 (dez) faixas etárias, sendo a última para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, como forma de obedecer aos ditames previstos no Estatuto do Idoso.

Por sua vez, os artigos 2º e 3º da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, dispõe que,
in verbis
:

“art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.”

Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais.

Nesse contexto, é importante destacar, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº. 1568244/RJ), é o de que, para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, como
in casu
, incidem as regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prescreve, como acima transcrito, a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 (cinquenta e nove) anos; (ii) do valor fixado para última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixa.

Assim, em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravada fora compelida a arcar com uma mensalidade quase em dobro, passando de R$640,32 (seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos),

para R$1.235,60 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez que se traduz em aumento de cerca de 92,92% (noventa e dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) da última parcela paga, devendo prevalecer, neste momento processual, o cálculo efetivado pelo MM. Juízo ad quo, que firmou entendimento de que, in casu, “o reajuste previsto em contrato é maior nas faixas 7-10, do que nas faixas 1-7, sendo, portanto, indevido, devendo ser limitado a até 100%. Desta forma, o valor a ser reajustado para a faixa 10, onde atualmente se insere a autora, deveria ser de no máximo 40,11% (quarenta inteiros e onze centésimos por cento) do valor anterior (diferença entre o total de reajustes da faixa 7-10 e o reajuste da faixa 10)”, à vista da necessidade de dilação probatória.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados desta Corte em casos análogos com destaque ao julgamento de relatoria da saudosa Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, então componente desta Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ); 2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
;
3. Recurso conhecido e desprovido
. (Acórdão ID 4805492, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
. (4621837, 4621837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10).”

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ), o reajuste de 92,92% (noventa e dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, podendo inclusive ser considerada abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 22/02/2022